Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-12.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-12.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: LUCIENE ALICE SILVA DA HORA

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, SARAH BARROS GALVAO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE ÓBITO. FALECIMENTO DA FILHA DA AUTORA. CAUSA DESCONHECIDA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. RECUSA À FAMÍLIA SOBRE CONHECIMENTO DA CAUSA DA MORTE E PARTICIPAÇÃO EM RITUAIS FÚNEBRES. ESTIGMATIZAÇÃO DA FAMÍLIA PERANTE A SOCIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO PARA R$ 30.000,00. PENSIONAMENTO AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DO CAPÍTULO SENTENCIAL ESPECÍFICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória proposta por genitora de adolescente falecida após atendimento médico em hospital municipal, com omissão estatal na apuração da causa mortis e na gestão de informação sobre suposta doença grave, contagiosa e estigmatizante, impedindo o sepultamento e necrópsia.

2. Sentença de parcial procedência: condenação do Município ao pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais e pensão mensal de 1 salário-mínimo, reduzida para 1/3 após os 25 anos da vítima, até os 65 anos.

3. Apelação do Município alegando prescrição, ausência de responsabilidade e nexo causal, excesso na indenização e inexistência de dependência econômica da Autora.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil estatal e eventual direito à pensão mensal à genitora da vítima menor.

III. Razões de decidir

5. A representação da autora ao ente ministerial para apurações dos fatos que constituiriam a tese autoral suspendeu o prazo prescricional. A ação foi ajuizada em 26/02/2020, dentro do prazo quinquenal.

6. A omissão estatal na realização de necrópsia e na gestão da informação sobre a causa da morte gerou estigmatização social da Autora - mormente quanto a alegação de doença estigmatizante contagiosa -. Ale ́me de causar impedimento de rituais fúnebres e elevação de sofrimento psicológico, configurando a responsabilidade civil do Município.

7. O relatório do CESAU foi inconclusivo quanto à causa mortis, o que reforça a responsabilidade do serviço público de saúde ao impedir rituais fúnebres e as investigações mínimas dos motivos da
passagem
, criando pânico social e estigmatização desnecessária da Autora.

8.
In casu
, a causa de pedir não imputa o óbito da menor à falha na prestação do serviço de saúde, mas sim aos eventos posteriores relacionados à falta de informação e gestão do óbito. Ausente o nexo causal entre a conduta estatal e a morte, é indevido o pensionamento mensal.

9. O valor fixado por danos morais na sentença mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.